Tribunal: TJDFT
Processo: 0703547-14.2023.8.07.0007
Órgão julgador: GEILZA FATIMA CAVALCANTI DINIZ
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-09-11
Data de publicação: 2023-09-22

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. COMPANHIA AÉREA. CANCELAMENTO DE VOO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. ALTERAÇÃO DA MALHA AÉREA. FORTUITO INTERNO. ASSISTÊNCIA MATERIAL. NÃO PRESTADA. DANO MORAL. REDUÇÃO. DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
1. Trata-se de ação indenizatória na qual a parte autora narrou que comprou passagens aéreas de ida e volta para uma viagem de lazer referente ao trecho Brasília/Jericoacoara. Informou que o voo de volta foi unilateralmente alterado pela companhia aérea, obrigando-os a voltar um dia antes do planejado. Alegou que a alternativa oferecida de partir um dia após o preestabelecido não era viável financeiramente. Defende a necessidade de reparação pelo dano moral sofrido em decorrência dos transtornos vividos. Por fim, requereu a condenação da requerida ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 22.000,00 (vinte e dois mil reais).
2. O pedido foi julgado parcialmente procedente para condenar a parte ré ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de reparação por dano moral.
3. Irresignada, a empresa ré interpôs recurso inominado tempestivo e regular. Foram apresentadas contrarrazões.
4. A companhia aérea, em suas razões, defende que a alteração do itinerário ocorreu em razão da reestruturação da malha aérea, fatos alheios a sua vontade, afastando o nexo causal. Informa que são diversos os fatores que alteram a logística operacional, seja por mau tempo, fluxo de voos, rotas disponíveis, problemas infraestruturais, entre outros. Afirma que a alteração do voo foi informada à recorrida coma devida antecedência, o que afasta a necessidade de assistência material, nos termos da Resolução 400 da ANAC. Alega que empenhou todo o esforço a fim de que a realocação fosse a mais rápida possível. Aduz que o simples atraso ou cancelamento do voo não configura o dano moral e, ante ao fortuito externo, inexiste dever de reparação por dano moral. Defendeu que a parte recorrida foi avisada com antecedência na forma da lei. Requer a reforma da sentença para que seja julgado improcedente o pedido inicia ou, subsidiariamente, a redução do valor arbitrado sob o fundamento de excesso.
5. A controvérsia deve ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei Federal no 8.078, de 11 de setembro de 1990), que por sua vez regulamenta o direito fundamental de proteção do consumidor (artigo 5o, inciso XXXII da Constituição Federal).
6. Consoante estabelece o art. 14 do CDC, em regra a responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, respondendo pelos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, independentemente da existência de culpa. Tal responsabilidade será excluída quando provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou que o fato ocorreu por culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros (artigo 14, § 3.o).
7. O cancelamento de voo ou o descumprimento contratual de transporte, por si só, não gera dano moral indenizável. O dano moral decorre do abalo a qualquer dos atributos da personalidade, em especial à dignidade da vítima, desencadeada pelo evento (art. 5o, V e X, da CF). Portanto, decorre da lesão aos direitos da personalidade, independentemente de repercussão patrimonial direta, desconsiderando-se o mero mal-estar, dissabor ou vicissitude do cotidiano.
8. In casu, as passagens aéreas adquiridas possuíam data de ida para 01/10/2022 e data de volta para 08/10/2022. O autor foi informado a respeito da alteração da data no dia 22/07/2022. A alteração do voo deve ser comunicada com antecedência de 72 horas ao consumidor, nos termos do artigo 12 da Resolução no 400 da ANAC, todavia, o autor não comprovou que a comunicação se deu em prazo inferior. Ao contrário, informou que recebeu o aviso quase 3 (três) meses antes da data preestabelecida, prazo suficiente para que efetuasse a remarcação da hospedagem e passeios, conforme assumiu na inicial.
9. Não restou caracterizado na situação dos autos transtornos e aborrecimentos que ultrapassam o mero dissabor do dia a dia, razão pela qual deve ser reformada a sentença retro.
10. RECURSO CONHECIDO e PROVIDO. Sentença reformada para julgar improcedentes os pedidos iniciais.
11. Ante ao provimento do recurso, não há que se falar em recorrente vencido, nem em condenação em custas e honorários, nos parâmetros do artigo 55 da Lei no 9.099/95.
12. Acórdão elaborado nos termos do art. 46 da Lei n. 9099/95.